Tribunal: TJMMG
Processo: 2000136-68.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000136-68.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000277-15.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 11/09/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ASSÉDIO SEXUAL – MILITAR CONDENADO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – GRAVIDADE DAS CONDUTAS – INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO MILITAR – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. - A perda da graduação não decorre automaticamente da condenação penal, mas exige a análise da incompatibilidade da permanência do militar na corporação, à luz da gravidade da conduta praticada e de seus reflexos institucionais. - A prática reiterada de assédio sexual por militar, ainda que sem subordinação direta, configura violação grave à ética e ao decoro da função pública. - A existência de ficha funcional positiva não impede a decretação da perda da graduação quando os atos praticados comprometem a honra da vítima e a imagem da instituição militar. - Procedência da representação, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição da República, para decretar a perda da graduação do representado e a exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 2º Sargento BM QPR Ronaldo Waldecir Borges dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 06/01/2024, nas dependências do Hospital da Polícia Militar em Belo Horizonte, o 2º Sargento BM QPR Ronaldo Waldecir Borges constrangeu Marina de Jesus Mesquita, com o intuito de obter favorecimento sexual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data mencionada, Marina de Jesus Mesquita, funcionária da empresa RCA Multiserviços, substituindo a funcionária Carolina Santos Carmo, realizava a limpeza dos consultórios, quando o representado chegou ao local e se colocou à disposição dela. Algum tempo depois, o Sargento Ronaldo solicitou que Marina o acompanhasse até a cozinha para lhe mostrar o que deveria ser limpo, contudo, encontrando-se ainda no consultório, agarrou-a pela cintura, dizendo para não se assustar, porque, caso ela se sentisse mal, ele a socorreria, completando: “Não vai dizer que não quer ser socorrida por mim?”. A vítima se esquivou, respondeu “de jeito nenhum” e se dirigiu até a copa, onde passou a aguardar que o representado apontasse o local que necessitava de limpeza. Não satisfeito, o Sargento BM Ronaldo questionou Marina sobre quantas tatuagens ela possuía, inclusive se havia alguma “escondida”, ocasião em que ela respondeu que tinha uma perto da cintura. Em seguida, Marina entrou em um dos consultórios para dar continuidade ao seu serviço, quando, então, acionando e desligando o interruptor de luz continuamente, o representado perguntou se ela “preferia de luz acesa ou apagada”, bem como lhe pediu, de forma insistente, que abaixasse a calça para mostrar a tatuagem, o que obviamente foi negado pela ofendida. Consta, também, nos autos, que fato semelhante já havia ocorrido com Carolina, que, assim como Marina, foi assediada pelo Sargento BM Ronaldo, que, aproveitando-se do fato de estarem sozinhos na Seção de Fisioterapia do Hospital da Polícia Militar, surpreendeu-a ao tocar-lhe os seios e as nádegas, conduzindo, em seguida, a mão de Carolina até o seu órgão genital. Após ela conseguir fugir aos prantos do recinto, o Sargento Ronaldo lhe ordenou que não desse publicidade aos atos praticados por ele. Posteriormente, o representado conseguiu o número do telefone celular de Carolina e enviou mensagem, através do aplicativo WhatsApp, pedindo-lhe uma foto, o que foi prontamente negado. Em outras duas oportunidades, o representado teria “batido” nas nádegas de Carolina, que, contudo, não noticiou o fato à autoridade competente por medo de que o Sargento BM Ronaldo atentasse contra a vida dela. Não suportando mais o assédio, ao retornar de férias, ela resolveu se desligar da empresa responsável pela prestação de serviços no Hospital da PMMG, alegando motivos pessoais. Por esses fatos, o representado foi denunciado e regularmente processado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (3ª AJME), no processo n. 2000277-15.2024.9.13.0003, que culminou com a sua condenação em primeira instância, à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 216-A (por duas vezes) do Código Penal, combinado com os artigos 70, inciso II, alíneas “g” e 79, ambos do Código Penal Militar. A sentença, proferida em 02/03/2025, transitou em julgado no dia 17/03/2025, para o Ministério Público, e, em 04/04/2025, para a defesa (evento 1 – OUT5). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pelas circunstâncias, pela gravidade e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras do CBMMG. Com isso, requereu o regular processamento desta representação, para que seja julgada procedente, com vistas à exclusão do 2º Sargento BM QOR Ronaldo Waldecir Borges das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM). Em despacho no evento 5, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no evento 9, o qual, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: Data de nascimento: 22/03/1965 Inclusão no CBMMG: 03/08/1987 Situação funcional: Veterano do 2º BBM Elogio ........................................................... 05 (cinco) Notas Meritórias ........................................... 04 (quatro) Dispensa de serviço ..................................... 04 (quatro) Menção Elogiosa Escrita .............................. 03 (três) Mérito Militar Grau Ouro ............................... 13/2016 Mérito Militar Grau Prata ............................... 21/2011 Mérito Militar Grau Bronze ............................ 48/2009 Conceito .................................................... A +0050 A defesa do representado Ronaldo Waldecir Borges apresentou defesa escrita. Em suas razões recursais, alega que a perda da graduação é uma sanção de natureza extrema, de consequências drásticas e irreversíveis para o militar, e que, por isso, sua aplicação não pode ocorrer de forma automática, ainda que haja condenação criminal com pena superior a dois anos. Declara que o processo de perda de graduação visa avaliar a conveniência da permanência do militar nos quadros da corporação, e não revisar o mérito da condenação. Nesse sentido, ressalta que, embora condenado a três anos de detenção pela prática de dois crimes de assédio sexual, o representado possui mais de trinta anos de serviços prestados à Corporação, com ficha funcional irrepreensível e histórico de conduta ilibada, tendo atuado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 forma destacada em diversas ações de salvamento e socorro à população mineira. A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos das vítimas, sem elementos objetivos ou testemunhas presenciais que confirmassem a versão acusatória. Alega que a sentença supervalorizou a palavra das ofendidas e que tal prática pode gerar injustiças, conforme doutrina citada de Aury Lopes Júnior. Disse que a presunção de inocência não deve ser flexibilizada conforme a natureza do crime. Afirma que o representado não teve intenção de assediar, de constranger ou de ofender nenhuma das vítimas, que possivelmente houve uma interpretação errônea por parte das ofendidas. Disse que as ofendidas, por estarem em situação de vulnerabilidade social e econômica e terem histórico de violência sexual, podem ter suas percepções e relatos influenciados por traumas passados. Afirma que a manifestação emocional das vítimas, embora compreensível, não pode ser o único critério para a formação da convicção judicial. O choro, o nervosismo e os arranhões descritos pelas testemunhas, embora demonstrem abalo emocional, não atestam, por si só, a veracidade dos fatos narrados. Segundo a defesa, é necessário que as declarações das vítimas sejam corroboradas por um conjunto probatório robusto, o que não ocorreu. Outrossim, declara que a prática de constrangimento ilegal qualificado pelo intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, exigido para a tipificação do crime de assédio sexual (art. 216-A do CP), não foi devidamente comprovada, uma vez que não houve superioridade hierárquica direta do representado sobre as vítimas, que eram servidoras terceirizadas sem vínculo de subordinação ao militar. Afirma que as condutas descritas pela vítima Marina, embora eventualmente impróprias, não configuram assédio sexual, pois não foram praticadas com efetivo uso de poder ou coação, tampouco impedindo a reação das vítimas. Quanto ao concurso de crimes, requer, alternativamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme o art. 71 do Código Penal Militar, considerando a similaridade de modus operandi e o contexto das condutas. Ademais, alega que a administração militar não submeteu o representado a nenhum procedimento administrativo; e, ainda, que o representado possui uma ficha funcional exemplar, o que reforça o caráter isolado do fato e a sua aptidão para permanecer na corporação. Disse que a reprimenda penal tem sido considerada por esta e. Corte suficiente para impedir a reincidência, especialmente quando aliada a histórico funcional positivo, como o do representado. Para corroborar o esposado, colacionou decisões deste e. TJMMG em que foram julgadas improcedentes as representações para perda de graduação mesmo diante de crimes graves (estelionato, homicídio, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 peculato), sob o fundamento de fato isolado, conduta funcional exemplar e suficiência da sanção penal. Segundo a defesa, o representado possui em seu extrato de registros funcionais dezenas de elogios, notas meritórias, dispensas do serviço, menções elogiosas e medalhas de mérito (bronze, prata e ouro). Disse que o representado obteve nota 10 (dez) em todas as AADPs (Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade) e está no conceito A +50. Afirma que vários oficias superiores e colegas de serviço atestaram o profissionalismo do representado, sua conduta social e funcional ilibadas e a sua personalidade não voltada para a criminalidade. Por fim, declara que o fato não afetou a imagem do CBMMG ou teve repercussão negativa na sociedade, sendo certo que consiste em um fato isolado, tendo a reprimenda imposta na esfera penal se mostrado suficiente e proporcional para alcançar o seu caráter repressor e educativo. Com tais considerações, pugna pela improcedência da representação, a fim de manter o representado nas fileiras da CBMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de representação para perda da graduação proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 125, § 4º, da Constituição da República, no artigo 102 do Código Penal Militar e no artigo 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, em face do 2º Sargento BM Ronaldo Waldecir Borges, visando à decretação da perda de sua graduação, em razão de ter sido condenado à pena de 3 (três) anos de detenção pela prática de dois crimes de assédio sexual (art. 216-A do CP, c/c os arts. 70, II, “g” e 79 do CPM). Pois bem. A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas nos autos do processo n. 20000277-15.2024.9.13.0003, que resultou na condenação do representado, sendo incontroverso que os fatos ocorreram nas dependências do Hospital da Policia Militar e envolveram duas funcionárias terceirizadas, em contextos distintos, mas com similar modus operandi. O representado valeu-se de sua posição hierárquica e da vulnerabilidade das vítimas para constrangê-las com o intuito de obter favorecimento sexual. A defesa, em sua manifestação, busca afastar a medida punitiva sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente nas palavras das vítimas, sem prova material, e que os fatos seriam isolados frente à carreira de serviços prestados pelo representado. Alega, ainda, a ausência de superioridade hierárquica direta sobre as vítimas, além de ressaltar seus registros funcionais e a inexistência de processos administrativos. Todavia, tais argumentos não merecem prosperar. Embora a perda da graduação militar não decorra automaticamente da condenação penal, é inequívoco que a permanência do representado nas fileiras do Corpo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Bombeiros Militar de Minas Gerais se tornou incompatível com os valores da ética, disciplina e respeito que devem reger a conduta militar. As circunstâncias dos fatos são graves. O representado utilizou-se de sua posição institucional em um ambiente militar, onde deveria zelar pela segurança e respeito às normas, para importunar sexualmente duas servidoras terceirizadas, em atos reiterados, invasivos e de forte carga de humilhação às ofendidas, que chegaram a abandonar seus postos de trabalho por medo e vergonha. A sentença condenatória é clara ao reconhecer a prática de constrangimento com conotação sexual em ambiente hierarquizado, onde a ascendência militar se impôs não apenas pela graduação, mas pela sua condição dentro da estrutura da caserna. Ficou demonstrado que as vítimas, por temor, silenciaram os fatos, sendo necessária a reiteração da conduta criminosa para que se sentissem encorajadas a denunciar. O bom registro funcional do representado, ainda que relevante, não pode sobrepor-se à gravidade dos crimes praticados, os quais atentam frontalmente a honra, a dignidade e a integridade das vítimas, além de comprometer a imagem da Corporação perante a sociedade. A disciplina e a confiança institucional que se espera de um militar são incompatíveis com as condutas ora analisadas. A jurisprudência desta e. Corte castrense é pacífica ao reconhecer que, embora a medida de perda da graduação deva ser analisada com cautela, deve ser aplicada sempre que a permanência do militar nos quadros da instituição não mais se mostrar admissível, como ocorre no presente caso. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Não tenho dúvida de que os fatos foram graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da instituição à qual o representado pertence, desqualificando-o e incompatibilizando-o para a permanência nas fileiras da corporação. Nesses termos, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 2º Sargento BM Ronaldo Waldecir Borges dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 2º Sargento BM Ronaldo Waldecir Borges dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento à representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator